Tribunal: CARF
Processo: 11610.001573/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001573/2003-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.369 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
JCP. RESTITUIÇÃO. ALÍQUOTA VIGENTE. PARAÍSO FISCAL.
Os Juros sobre o Capital Próprio, pagos a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, cujo país adote a tributação favorecida, está sujeita a
alíquota de 25% de acordo com a legislação de regência, não havendo crédito a
ser restituído.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001573/2003-40
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 22/25, o qual indeferiu o pedido de restituição do pagamento a maior,
relativo ao diferencial de alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonda - IRRF sobre Juros
sobre Capital Próprio - JCP, no valor histórico de R$ 439.510,36.
Conforme consta no Despacho Decisório, o pedido se baseia no fato de que o
contribuinte entende que deveria ter recolhido o imposto com base na alíquota de 15% ao invés
da alíquota de 25%, por ele utilizada. A autoridade julgadora, ao apreciar o pleito, indeferiu-o
sob o fundamento de que o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio foi realizado para
empresa sediada no exterior, de modo que nesse caso a regra aplicável seria aquela veiculada
pelo art. 8o da Lei n.o 9.779/99 c/c o § 1o do art. 13 da Instrução Normativa n.o 252/02, que
estabelece a tributação no patamar de 25% nos casos de pagamento dos JCP a empresa
domiciliada em país com tributação favorecida.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 28/59) pugnando pelo deferimento do pedido de
restituição, sob a alegação que:

a) O tratamento tributário dos JCP está disposto no art. 9o da Lei n.o 9.249/95,
o qual determina que as remessas de JCP estão sujeitas à retenção na
fonte do Imposto de Renda à alíquota de 15%, bem como que esse
tratamento tem sofrido alterações desde a edição da Lei n.o 9779/99 e da
Instrução Normativa SRF n.o 252/02;

b) Que paralelamente ao tratamento dos JCP, foi editada legislação cuidando
de regular as diversas operações com os países considerados de
tributação favorecida (paraísos fiscais), sendo a primeira delas o art. 24
da Lei n.o 9430/96, em que se estabelece esses países como aqueles em
que não há tributação da renda ou que a tributação ocorra a alíquota
inferior a vinte por cento;

c) Que a partir da edição da Lei n.o 10451/02, os países que oponham sigilo
relativo á composição societária em seu território também passaram a ser
reputados “paraísos fiscais”, e, a seu turno, o art. 8o da Lei n.o 9.779/99,
mencionado no Despacho Decisório, determinou que os rendimentos
decorrentes de qualquer operação remetidos para os países a que se refere
o art. 24 da Lei n.o 9.430/96, estariam sujeitos à alíquota de 25%;

d) Que o mencionado art. 8o da Lei n.o 9.779/99, apesar de utilizar a lista de
países enquadrados na definição do art. 24 da Lei n.o 9.430/96 para
tributar os rendimentos decorrentes de “qualquer operação”, não possui
aplicabilidade no que se refere à disciplina dos JCP;

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

e) Que apesar de o §1o do art. 13 da Instrução Normativa n.o 252/02,
estabelecer que as remessas a título de JCP estão sujeitas à alíquota de
25%, este instrumento normativo não poderia impor uma tributação
distinta daquela estabelecida no art. 9o da Lei n.o 9.249/95, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade estrita, de modo que aquele dispositivo
seria ilegal e inconstitucional;

f)
Que a Lei n.o 9.249/95 foi instituída de modo a viabilizar o instituto dos
JCP, praticamente inviabilizado pelas normas vigentes até então, e para
tanto passou a permitir a dedução de tais despesas na apuração do lucro
real, ainda que condicionada, assim como estabeleceu a retenção do
imposto na fonte à alíquota de 15%;

g) Que o art. 24 da Lei n.o 9.430/96 não teria o condão de afetar a tributação
dos JCP, em virtude de apenas determinar que as regras atinentes aos
preços, custos e taxas de juros, disciplinada nos artigos 18 a 22 do
mesmo diploma legal, devem ser aplicadas não apenas quando realizadas
entre empresas vinculadas, mas também nas operações a serem realizadas
com determinados países, não possuindo qualquer relação com as
disposições atinentes à distribuição dos JCP, bem como que, do mesmo
modo, as disposições do art. 8o da Lei n.o 9.779/99 também não se aplicar
às remessas de JCP;

h) Que não há amparo legal que permita à Receita Federal, editar ato
normativo determinando a tributação das remessas de JCP à alíquota de
25%, de modo que o disposto no §1o do art. 13 da IN n.o 252/02 está
eivado de ilegalidade;

i)
Que, apesar da infeliz denominação de “juros sobre capital próprio”, este
instituto não possui natureza jurídica de juros, mas sim de dividendos ou
qualquer outra modalidade de remuneração do capital, de modo que o
nomen iuris conferido ao instituto não reflete sua natureza jurídica;

j)
Que a expressão “rendimentos de qualquer operação”, utilizada no art. 8o
da Lei n.o 9.779/99, não alcança as remessas a título de JCP, regulada
pelo art. 9o da Lei n.o 9.249/95, na medida em que Lei de 1999 não
revogou a Lei de 1995, não regula a mesma matéria, e nem é com ela
incompatível, de forma que convivem harmonicamente no sistema,
conforme art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil (atual Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro);

k) Que a Lei n.o 9.249/95 estabeleceu condições específicas sobre a
tributação dos Juros sobre o Capital Próprio, ao passo que a Lei n.o
9.779/99 genericamente dispôs sobre a tributação dos chamados paraísos
fiscais, de modo que deve prevalecer a lei mais específica sobre a mais
genérica. Acrescenta, para sustentar esse ponto, que a isenção da
tributação de lucros e/ou dividendos, prevista no art. 10 da Lei n.o
9.249/95,
continua
sendo
tratada
como
isenta
pela
RFB,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

independentemente do destino das remessas de dividendos, estando
disposto, inclusive, no art. 14 da própria IN n.o 252/02;

l)
Que a análise do arcabouço normativo supramencionado, revela que nem a
Lei n.o 9430/96 nem a Lei n.o 9.779/99 fizeram qualquer ressalva aos
dividendos remetidos aos paraísos fiscais, de modo que o mesmo
tratamento deve ser conferido aos JCP;

m) Que o entendimento esposado ao longo da sua manifestação pode ser
verificado mediante uma interpretação sintática, teleológica e analógica
da legislação de regência;

n) Que as operações com JCP possuem três características dignas de nota. A
primeira delas, é a de que tais rendimentos são devidos mediante
previsão expressa nos estatutos ou contrato social ou deliberação de
sócios/acionistas. A segunda, é a possibilidade de os JCP serem pagos
ainda que não tenha havido lucro no exercício, pois seu limite pode ser
calculado em relação à conta de reserva de lucros e lucros acumulados. E
a última é a de que os JCP são calculados sobre as contas do patrimônio
líquido. Dessa forma, conclui que não existe nenhuma operação à qual o
pagamento dos JCP estaria vinculado, o que revela que o legislador não
objetivou atingir as remessas de JCP quando da edição do art. 8o da Lei
n.o 9.779/99;

o) Que o objetivo da Lei n.o 9.249/95 seria o de desestimular a
subcapitalização das empresas e a contratação de empréstimos, bem
como atenuar os efeitos da eliminação da correção monetária do balanço,
e que supor a aplicação do art. 8o da Lei n.o 9.779/99 seria o mesmo que
negar vigência à Lei de 1995, já que estimularia as empresas que
possuem sócios ou acionista em paraísos fiscais a deixar de capitalizar a
sociedade, ou mesmo a reduzirem o capital e contratarem empréstimos
com o próprio sócios;

p) Que o legislador, conforme já mencionado, em nenhum momento
pretendeu tributar a distribuição de lucros posteriores a 1996 efetuadas a
paraísos fiscais, de modo que se o tratamento aos dividendos estabelecido
na Lei n.o 9.249/95 prevalece, por analogia, também deve prevalecer o
tratamento conferido aos JCP por aquela mesma legislação;

q) Que prevalece no sistema tributário nacional, o princípio da estrita
legalidade, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal,
motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do §1o do art. 13 da
Instrução Normativa n.o 252/02, por extrapolar os limites legais.
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-31.246 (fl. 73/84) abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

Ano-calendário: 2002
JSCP. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO.
Os Juros sobre o Capital Próprio, pagos a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, cujo país adote a tributação favorecida, está sujeita a
alíquota de 25% de acordo com a legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a DRJ entendeu que os JCP se constituem de juros pagos ou
creditados a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, e que são
classificados como receita financeira, sendo uma espécie de renda fixa contratualmente
estipulada, bem como que eles visam a remuneração do capital investido pelos sócios e/ou
acionistas, diferentemente dos dividendos, os quais são distribuídos de acordo com o lucro
auferido em determinado período, pela pessoa jurídica.
Além disso, consignou que, muito embora o art. 9o da Lei n.o 9.249/95 estabeleça
a alíquota geral de 15%, para as operações de remessa dos JCP, o art. 8o da Lei n.o 9.779/99
introduziu regramento específico para as hipóteses em que os rendimentos se destinem a
beneficiários domiciliados em país cuja tributação seja inferior à alíquota de 20%, como é o caso
das Ilhas Bermudas, para que, nesses casos, o imposto seja tributado à alíquota de 25%,
incluindo as remessas de JCP.
E que a Instrução Normativa n.o 252/02 em nada alterou os mencionados
dispositivos legais, mas apenas operacionaliza o disposto no art. 8o da Lei n.o 9.779/99.
Fundamenta ainda que a Instrução Normativa n.o 188/02 expressamente considera as Ilhas
Bermudas, país em que localizados os destinatários dos rendimentos em comento, como país de
tributação favorecida, de modo que no presente caso, mostra-se correta a tributação das remessas
com base na alíquota de 25%.
Por fim, o voto faz constar que a jurisprudência juntada pelo contribuinte não
vincula aquele órgão de julgamento, bem como que o mesmo não possui competência para
apreciar as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade suscitadas.
Ciente da decisão do Acórdão o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
87/116), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da manifestação de inconformidade cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
DO MÉRITO
O motivo do indeferimento do presente pleito ocorreu em virtude de a alíquota aplicável aos
rendimentos, pagos para beneficiário domiciliado em países de tributação favorecida de
JSCP, ser de 25% e, não o percentual de 15%, cabível nos demais casos, corno entendeu a
contribuinte.
Já a pleiteante alega que legislação autoriza a incidência da alíquota de 15% sobre os
rendimentos pagos ao exterior. Defende também que o JSCP possui natureza de dividendos e
nesse caso estaria isento de qualquer tributação.
A lide, como visto, gira em torno da questão da alíquota aplicável aos JSCP.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

Os JSCP constituem-se de juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP). Referidos rendimentos classificam-se como receitas financeiras e
devem ser feitos mesmo que não haja apuração de lucro, sendo uma espécie de renda fixa
contratualmente estipulada em estatuto ou contrato social.
Os juros visam a remuneração do capital investido pelos sócios/ acionistas, diferentemente dos
dividendos, os quais são distribuídos de acordo com o lucro auferido pela pessoa jurídica em
determinado período.
O art. 9° da Lei n° 9.249/95 trata do percentual aplicável aos rendimentos sobre os JSCP a
título de IRRF:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, cia Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei n° 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.".
Regra geral, a alíquota incidente sobre as referidas operações é de 15%. Mais tarde com o
advento da Lei n° 9.779/1999, art. 8°, introduziu regramento específico para as hipóteses em
que os rendimentos destinem-se a beneficiários domiciliados em país cuja tributação seja
inferior a alíquota de 20%:
"Art. 8 Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX X e XI do art. 1°
da Lei n° 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência cio imposto de renda na
fonte à alíquota de vinte e cinco por cento."
A partir da mencionada lei qualquer operação cujo beneficiário seja residente ou domiciliado
no exterior em que a renda seja tributada com alíquota menor que 20% está sujeita ao
percentual de 25%, inclusive os JSCP.
Para fins de operacionalização do art. 8° da referida Lei foi editada a IN SRF n° 252/2002
especificamente para os JSCP, conforme reproduzido a seguir:
"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
beneficiários domiciliados no exterior, a título de juros sobre o capital próprio, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada
em país com tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à
alíquota de 25%."
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

A referida IN em nada alterou os dispositivos legais citados anteriormente tendo em vista que
mantém a mesma sistemática de tributação (aplicação da alíquota de 15% sobre os JSCP em
casos gerais e de 25% quando a tributação submete-se ao regime favorecido).
A IN SRF n° 188/2002, vigente à época dos fatos, estabelecia considera como países de
tributação favorecida (tributação à alíquota inferior a 20%) as Ilhas Bermudas, ou seja, a
destinatária dos rendimentos do presente caso:
"Art. 1o Para todos os efeitos previstos nos dispositivos legais discriminados acima,
consideram-se países ou dependências que não tributam a renda ou que a tributam à
alíquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à
composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade as seguintes
jurisdições:
X- Ilhas Bermudas;"
Pelo exposto, conclui-se que sobre os rendimentos de JSCP incide a alíquota de 25% por
tratar-se de recursos destinados ao exterior, cujo regime de tributação é favorecido.
A presente hipótese subsome-se perfeitamente aos mandamentos legais, ora citados, não
havendo, portanto, qualquer motivação para a alteração do Despacho Decisório.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Finalmente, em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no
contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências
administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos
acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se
constituindo em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso
II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao caso
concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos
administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão somente se vinculam aos fatos e as
partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST n° 390, de 1971, já se manifestou com relação a
esse assunto, nos seguintes termos:
"3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquele objeto da decisão, ainda que de idêntica
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.".
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores, também
reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer que, nos
termos do art. 4° do Decreto n° 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões
judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade
da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário
da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos
moldes do art. 472 do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte interessada."
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade, tais
aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e bem assim
a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme a
súmula a seguir descrita.
"Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC
Enunciado
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.".
PROVAS
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a diligência,
perícia e prova documental.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

Nos termos do artigo 18 "caput" do Decreto n° 70.235/72 (PAF), com nova redação dada pela
Lei n° 8.748/93, indefiro os pedidos de perícia e de diligência, por serem prescindíveis, tendo
em vista que os autos estão suficientemente instruídos para a formulação do presente voto.
Ademais, os pedidos de perícia e diligência não cumpriram os requisitos previstos no artigo
16, IV, do Decreto n° 70.235/72 (PAF), com nova redação dada pela Lei n° 8.748/93.
No que tange à juntada de novos documentos, não há notícia, até a presente data, de qualquer
requerimento neste sentido. É oportuno alertar que a concretização deste procedimento deve
obedecer ao disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto n 70.235/72, acrescidos pela Lei
n° 9.532/97.
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS
A juntada de documentos encontra previsão no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, conforme a
seguir descrito:
"Art. 16 (...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
n°9.532, de 1997)".
Consoante descrito no dispositivo legal, já mencionado, a juntada de documentos não poderá
ser feita a qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as hipóteses
de sua permissão estabelecendo limites para tanto. Ademais, não foi demonstrada nenhuma
das hipóteses referidas no art. 16 do PAF.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte permanece trazendo alegações muito mais
relacionadas a defesas quanto a ilegalidades e inconstitucionalidades que acabam por fugir da
competência deste CARF nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001573/2003-40

O Recorrente questiona conceitos e regulamentações trazidas pela lei e pela IN
SRF 252, especialmente no que se refere à natureza jurídica do JCP. Como dito, não é
competência deste Conselho questionar ou afastar disposição legal expressa.
Por sua vez, a legislação é muito clara ao estabelecer a incidência da alíquota de
25% quando se tratar de paraíso fiscal, nos termos do que dispôs a Lei n° 9.779/1999 em seu art.
8°, que introduziu regramento específico para as hipóteses em que os rendimentos destinem-se a
beneficiários domiciliados em país cuja tributação seja inferior a alíquota de 20%:
"Art. 8 Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX X e XI do art.
1° da Lei n° 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência cio imposto de renda na
fonte à alíquota de vinte e cinco por cento."
A partir da mencionada lei qualquer operação cujo beneficiário seja residente ou
domiciliado no exterior em que a renda seja tributada com alíquota menor que 20% está sujeita
ao percentual de 25%, inclusive os JSCP.
Ao contrário do defendido pela Recorrente, as Instruções Normativas em nada
inovaram quanto a tal regramento, tão somente trouxeram regras para sua operacionalização.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas e julgo improcedente o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 257
DF CARF MF
Original